Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DESNECESSÁRIA. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa cominatória (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação estabelecida.

2. Possível ao magistrado determinar um limite para a incidência das astreintes. Contudo, a fixação de um teto máximo não encontra expressa previsão cogente e imprescindível no CPC, de forma que eventual ausência, por si só, não acarreta vício ou nulidade no decisum.

3. Não constada exorbitância da multa, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida, bem como em prazo razoável para o cumprimento, impõe-se manter intacta a decisão que a fixou.

4. Recurso conhecido e não provido.